Tribunal: TJDFT
Processo: 0021544-21.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁRTULA DE CHEQUE. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. REMESSA DOS AUTOS AO CARTÓRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INÉRCIA AFASTADA.
1. A pretensão executiva fundamentada em cheque prescreve em 6 (seis) meses, contados a partir do término do prazo para a apresentação da cártula (artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/1985). Inaplicável, portanto, o prazo geral de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
2. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional.
2.1. Escoado o prazo de suspensão, voltará a correr o prazo para fins de prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4o do mesmo dispositivo legal.
3. A prescrição intercorrente começa a fluir, automaticamente, um ano após a data de remessa dos autos ao arquivo.
4. A penhora no rosto dos autos demonstra diligência do exequente apta a afastar sua inércia bem como demonstra a existência de bens do devedor que poderão servir ao pagamento da dívida.
5. Apelação conhecida e provida.